Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO INCONTROVERSO. NULIDADE DO PROCESSO ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIAL EXTERNA. PROCESSO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. FORÇA MAIOR. RISCO DA ATIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não configura nulidade do processo o indeferimento do pedido de suspensão do feito, quando evidente a inexistência de questão prejudicial externa decorrente da instauração de processo criminal em desfavor dos gestores da parte demandada no processo monitório. Com efeito, vigora, em regra, a independência entre as instâncias civil e penal. Além disso, não se pode cogitar da prejudicial, se o inadimplemento foi anterior à efetivação da medida cautelar no feito criminal.
2. Sendo incontrovertida a prestação do serviço que fundamenta o pedido monitório, não caracteriza força maior o deferimento de arresto cautelar de bens da parte devedora superveniente ao inadimplemento da prestação no tempo e modo devidos. Ademais, a má-gestão que teria fundamentado a medida cautelar constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo devedor.
3. Apelação não provida.